Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706921-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS RIBEIRO AGRAVADO: PIGARI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ DOS SANTOS RIBEIRO, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID 224421882, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0702872-76.2022.8.07.0010, proposta em desfavor de PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - ME, ora executada/agravada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: "A parte exequente requereu, em ID 220022658, a desconsideração da personalidade jurídica da executada, com a finalidade de alcançar o patrimônio das empresas PIGARI CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA- ME, INCORPORE SOLUÇÕES LTDA, SPE MIRANTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, SPE RESORT DO LAGO CALDAS NOVAS LTDA, SPE LAGO DE CALDAS NOVAS EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S/A. Fundamenta seu pedido na semelhança no ramo de atuação das empresas e que haveria identidade de sócio e endereço, e que, a seu ver, constituiriam grupo econômico. Sobre o tema, o art. 50 do Código Civil prevê, dentre os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, que haja desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, entendendo-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios. No caso, a relação de origem é regida pelo CDC, que dispõe, em seu art. 28, que “O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração”. Não somente, estabelece o CC que “A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica” (art. 50, § 4o, CC). Todavia, ainda que se observe a relação de consumo entre as partes, é necessária a observância de requisitos e indícios mínimos que permitam a pretendida desconsideração. Desse modo, a simples coincidência eventual de endereços e sócios, sem a demonstração de que restariam verificados os demais requisitos caracterizadores do grupo econômico, não se revela suficiente para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar indistintamente o patrimônio das empresas indicadas pela parte exequente. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IDENTIDADE DE SÓCIO E ENDEREÇO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. AFETAÇÃO DO PATRIMÔNIO DE SÓCIO COMUM E DEMAIS EMPRESAS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida de caráter excepcional, cuja adoção exige o atendimento dos pressupostos legais específicos previstos no artigo 50 do Código Civil/2002, haja vista a distinção entre a pessoa física e a jurídica. 2. Para que seja possível a declaração de existência de grupo econômico entre empresas, não basta que as atividades empresariais sejam exercidas no mesmo endereço, nem mesmo a identidade de sócios, sendo necessárias provas, ou, ao menos, fortes indícios de que tais empresas atuam mediante relação íntima de negócio, de controle ou coligação, de gestão e de interesses comuns. 3. A simples alegação de grupo econômico, com base em identidade de sócio e similaridade de objeto social, não justifica, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo necessária a demonstração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 4o, do Código Civil. 4. O simples encerramento irregular da sociedade empresária ou ausência de bens não são motivos suficientes para afastar a proteção à autonomia da pessoa jurídica, sendo exigível a demonstração de efetivo dolo na lesão aos credores. 5. Não evidenciados o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, hipóteses exigíveis para a desconsideração da personalidade jurídica, previstas no caput do art. 50 do Código Civil, mantém-se a decisão que a indeferiu no bojo do cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1700876, 07360426920228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no DJE: 24/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em comento, observa-se que as empresas indicadas pela parte credora possuem, como sócios, terceiros, os quais, por vezes, atuam em sociedade com os sócios da executada. Todavia, a simples coincidência eventual de endereços e sócios, não permite a pretendida desconsideração da personalidade jurídica da executada. Ademais, a eventual existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica. É esse o entendimento do E. TJDFT: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. GRUPO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A existência de grupo econômico não autoriza, por si só, a desconsideração da personalidade jurídica, sendo de rigor a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a inteligência do artigo 50, caput e §§ 1o, 2o e 4o, do Código Civil. II. Por constituir mecanismo excepcional de responsabilização patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica pressupõe a existência de fatos concretos reveladores de "desvio de finalidade" ou "confusão patrimonial". III. Os fatos objetivos do inadimplemento obrigacional e da inexistência de bens penhoráveis, sem o elemento subjetivo da intenção de lesar credores ou de praticar atos ilícitos ou a promiscuidade patrimonial entre as empresas que compõem o grupo econômico, não bastam para descortinar desvio de finalidade ou confusão patrimonial, pressuposto sem o qual não se legitima a desconsideração da personalidade jurídica. IV. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1916239, 07441851320238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2024, publicado no DJE: 16/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a inexistência de bens, a similitude do ramo de atuação e eventual coincidência de sócios não se revelam suficientes a demonstrar abuso da personalidade jurídica da executada. Assim, o indeferimento do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe. Com tais fundamentos, diante do narrado na peça de ID 220022658 com vistas à deflagração do procedimento incidental, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postulado pela parte exequente. (...)” (grifos no original) Em suas razões recursais, o agravante narra que, na origem, trata-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, cujo processamento foi indeferido na forma da decisão agravada. Argumenta que há evidências de grupo econômico entre a agravada e outras empresas, como a confusão patrimonial, atuação conjunta no mesmo ramo e endereço, prova testemunhal e uso da mesma identidade visual e estratégia comercial, justificando a responsabilidade solidária pelo débito. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que indeferiu o incidente. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, incluindo as demais empresas do grupo econômico no polo passivo da execução. Preparo recolhido (ID Num. 69188357). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada. Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o processamento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Argumenta que há evidências de grupo econômico entre a agravada e outras empresas, como a confusão patrimonial, atuação conjunta no mesmo ramo e endereço, prova testemunhal e uso da mesma identidade visual e estratégia comercial, justificando a responsabilidade solidária pelo débito. O procedimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é previsto nos arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil, na seguinte forma: “Art. 133. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo. § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. § 2o Aplica-se o disposto neste Capítulo à hipótese de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. § 1o A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas. § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Art. 135. Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias. Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Parágrafo único. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Art. 137. Acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou a oneração de bens, havida em fraude de execução, será ineficaz em relação ao requerente.” (grifos nossos) Da análise dos dispositivos legais, extrai-se que um dos requisitos formais para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é a existência de requerimento que demonstre o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. No caso em análise, que versa sobre relação de consumo, os requisitos estão presentes no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. § 1o (Vetado) § 2o As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 3o As sociedades consorciadas são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste Código. § 4o As sociedades coligadas só responderão por culpa. § 5o Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” (grifos nossos) Conforme visto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que só pode ser levada a efeito nos casos expressamente previstos na legislação. Em caso de acolhimento da medida, a execução alcançará os bens particulares de administradores, sócios, ou empresas integrantes do grupo econômico da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso, e tornará ineficaz a alienação ou oneração de bens havida em fraude de execução. Sobre a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a jurisprudência deste Tribunal se posiciona no sentido de que o juízo de admissibilidade do aludido incidente deve se submeter à teoria da asserção, ou seja, deve ser realizado com base nas alegações do requerente. Portanto, é possível a rejeição liminar do incidente, desde que a sua admissibilidade não seja possível nem in status assertionis. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO NÃO ANALISADO. FUNDAMENTO INSUFICIENTE. ANÁLISE DA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. NECESSIDADE. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NÃO OBRIGATÓRIA. DECISÃO ANULADA. 1. A agravante postulou a desconsideração da pessoa jurídica, conforme petição, acompanhada por documentos os quais, conforme reputa o embargante, demonstram o seu direito. Porém, o juízo a quo prolatou a decisão agravada determinando o arquivamento sem a devida a análise do requerimento pelos seus próprios méritos. 2. Com efeito, é obrigação do julgador fundamentar os pronunciamentos judiciais. Trata-se de uma garantia constitucional decorrente do Estado Democrático de Direito, que permite o controle das decisões judiciais e garante o direito de defesa, conforme prevê o art. 93, inciso IX, da constituição Federal. O Código de Processo Civil também possui norma prevendo que a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão, conforme art. 489, § 1o, do CPC. 3. Registre-se que a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não exige a colação de prova pré-constituída, tão só as alegações do requerente. O juízo de admissão segue o princípio da asserção, de modo que os fundamentos do pedido são ponderados por sua lógica interna e não pela força probatória dos elementos colacionados, que só serão analisados após a ampla defesa e o contraditório. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1945079, 0738910-49.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2024, publicado no DJe: 03/12/2024. Grifos nossos) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO LIMINAR. POSSIBILIDADE. TEORIA MAIOR. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. O indeferimento liminar do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, antes da inauguração do respectivo incidente, foi recentemente contemplado no Regimento Interno do TJDFT para as seguintes hipóteses: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica (art. 340). 2. A despeito disso, parte da jurisprudência já admitia a rejeição prematura do incidente com base no § 4o do art. 134 do CPC, segundo o qual “o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica”, bem como, por meio de interpretação sistemática do Código de Processo Civil, na análise do preenchimento dos requisitos para o recebimento da petição inicial, genéricos (condições da ação e os pressupostos processuais) ou específicos (incapacidade de satisfação do débito, abuso de personalidade e confusão patrimonial), que, a luz da Teoria da Asserção, devem ser verificados, em tese, com base nas alegações vertidas pelo autor na inicial. (...) 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917355, 0715071-92.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/09/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS MÍNIMOS. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO LIMINAR. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, prestando-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição existente na Decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. O não provimento dos Embargos de Declaração não configura cerceamento de defesa, quando o Julgador examinou adequadamente todos os documentos e argumentos apresentados pelas partes. 3. Nos termos do parágrafo 4o do artigo 134 do Código de Processo Civil, o requerimento para instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve demonstrar, ao menos no estado de asserção, o preenchimento dos pressupostos legais específicos. Desta feita, inicialmente, cabe ao Magistrado analisar o requerimento formulado e verificar se existem requisitos mínimos para o processamento do incidente, garantindo-se o Contraditório, Ampla Defesa e o Devido Processo Legal das partes. 4. O requerimento formulado com base unicamente na dissolução irregular da empresa insolvente não preenche os pressupostos mínimos para o seu processamento, uma vez que inexiste, por si só, o abuso da personalidade jurídica suficiente para instauração do incidente. 2.1 Ausentes elementos mínimos, a manutenção da Decisão liminar de indeferimento é a medida adequada. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1294056, 0725257-19.2020.8.07.0000, Relator(a): JOSÉ EUSTÁQUIO DE CASTRO TEIXEIRA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/10/2020, publicado no DJe: 30/10/2020.) No caso concreto, o d. Juízo singular indeferiu, liminarmente, o pedido de instauração do incidente, sob o argumento de que “(...) a simples coincidência eventual de endereços e sócios, sem a demonstração de que restariam verificados os demais requisitos caracterizadores do grupo econômico, não se revela suficiente para permitir a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade executada e alcançar indistintamente o patrimônio das empresas indicadas pela parte exequente”. Entretanto, os elementos trazidos aos autos pelo agravante, analisados in status assertionis, superam a mera coincidência eventual de endereços e sócios, pois apontam a existência de negócios em comum entre as empresas que, em tese, podem ser considerados indícios de existência de grupo societário. Assim, a análise do mérito da desconsideração da personalidade jurídica só poderá ser realizada em sua plenitude mediante a instauração do respectivo incidente, o qual comporta, inclusive, instrução processual. Nesse sentido, fica demonstrada a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre do retorno dos autos ao arquivo provisório, com o respectivo transcurso do prazo para prescrição intercorrente. Nesse contexto, presentes os requisitos, é necessário o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de obstar os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 13 de março de 2025 11:38:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora